Tribunal: STF
Processo: RE 119259
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-02-26
Data de publicação: 1991-02-26

Ementa:
- Não cabe, ao contribuinte, creditar-se da parcela de  ICM,
relativa a aquisição de matéria-prima, feita  a  entidade  autarquica
(Instituto Brasileiro do Cafe), em operação favorecida por  imunidade
tributaria.
         Recurso extraordinário provido, por ofensa aos  artigos  19,
III, "a" e par-1. e 23, II, da Constituição.